Tribunal: TJDFT
Processo: 0728382-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0728382-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MPDFT MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pelo Distrito Federal em face da decisão, integrada pelo provimento que desprovera os embargos de declaração que interpusera, que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Ministério Público do Distrito Federal e Territórios -, rejeitara a impugnação que formulara, almejando: (i) o reconhecimento da prescrição da obrigação relativa à multa por descumprimento de obrigação de não fazer – emissão de carta de habite-se referente a empreendimentos localizados ao longo da Avenida Central do Guará II e nas Áreas Especiais 2 e 4, do Guará II, enquanto não executadas as medidas assumidas como inerentes à prevenção, recuperação, mitigação e compensação previstas no EIV – deduzida pelo Parquet; (ii) a rejeição do aditamento da execução em razão das multas aplicadas pela emissão de habite-se para os empreendimentos Dolce Vitta (Carta no 06/2014) e Dueto (Carta no 07/2014); e, subsidiariamente, (iii) a redução do valor da multa cobrada para o patamar original de R$100.000,00 (cem mil reais), diante do cumprimento parcial e do esforço administrativo para alinhar as medidas compromissórias. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que inexistiria, no caso, a fluência do prazo prescricional da obrigação relativa à multa cominatória, ante a ausência de inércia processual do agravado e a ocorrência de citação válida que a interrompera. Asseverara, outrossim, que o aditamento havido decorrera da necessidade de adequação da execução aos contornos do título executivo, tendo ocorrido de modo válido e necessário para o afastamento da hipótese de nulidade, porquanto os interesses e direitos defendidos pelo Parquet são indisponíveis, não sendo válida eventual renúncia expressa ou tácita. Por fim, acentuara que as astreintes fixadas não foram suficientes a estimular o cumprimento da obrigação principal, o que impediria sua redução, ensejando, ao contrário, a sua majoração. De sua parte, almeja o agravante o sobrestamento do decidido originariamente, e, ao final, a reforma da decisão arrostada para que seja alforriado da sanção pecuniária que lhe fora imposta, diante da sua prescrição, ou, subsidiariamente, que seja mitigado o valor que alcançara, diante das medidas executivas que já adotara. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que, embora ainda exista parte das exigências pendente de cumprimento, adotara todas as medidas previstas em lei para que o dano fosse integralmente reparado, assim como continua atuando para que todas as exigências sejam cumpridas integralmente. Afirmara ter firmado com os empreendedores o Termo de Compromisso no 02/2020, ou seja, antes mesmo do início do processo de cumprimento, no qual as empresas compromissárias assumiram obrigações de execução das medidas sanadoras do impacto urbano de seus empreendimentos que foram previamente apuradas pelo EIV. Aduzira que o artigo 32, §3o, da Lei no 5.022/2013, previra a necessidade de se exigir garantia para o cumprimento de exigências, posteriormente, essa norma fora substituída pela Lei no 6.744/202, em cujo artigo 17 passara a constar a previsão de tomada de compromisso com exigência de garantia de execução de obras, afirmando que o caso dos autos cuidara de elaboração de EIV corretivo, já que as obras já estavam concluídas quando elaborado o estudo. Afirmara que, dessarte, a plena execução das medidas saneadoras estaria garantida por meios legais, idôneos e suficientes para assegurar a total execução das exigências técnicas do Estudo de Impacto de Vizinhança, razão por que a manutenção da aplicação da multa mostrar-se-ia desnecessária e desvinculada dos fins práticos previstos em lei. Acrescera que os artigos 536, §1o, e 537, do estatuto processual regulam a aplicação da multa para efetivação da tutela específica ou obtenção de resultado prático equivalente, ensejando que a prestação de garantia idônea para cumprimento de todas as exigências previstas no EIV traduz motivo legal previsto no artigo 537, §1o, do Códex Processual, para exclusão da multa, o que estaria em sintonia com a legislação distrital que regula o assunto - Lei no 5.022/2013, que previra a necessidade de se exigir garantia para o cumprimento de exigências, e Lei no 6.744/202, artigo 17. Sustentara que, em caso de rejeição da alegação de extinção da multa, haveria motivação suficientemente comprovada para sua significativa redução de valor, haja vista que se tornara excessiva face às medidas que adotara e também àquelas levadas a efeito pelas empreendedoras, comprovando o cumprimento parcial das obrigações superveniente à sentença. Consignara que a decisão agravada afastara a alegação de prescrição com fundamento em suposta ausência de inércia do agravado, o que não se coaduna com os elementos constantes nos autos, uma vez que o pedido de cumprimento de sentença somente fora protocolado em 29/07/2021, ou seja, cerca de nove anos após a expedição das respectivas cartas de habite-se, cujas datas variam entre 05/07/2012 e 15/03/2013. Ressaltara que tal lapso temporal evidenciaria a inércia processual e caracterizaria, inequivocamente, a ocorrência, no caso, da prescrição quinquenal, nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910/1932. Destarte, aduzira que, dado que o termo inicial da actio nata tivera a sua contagem iniciada há mais de 12 (doze) anos, quando se toma ciência inequívoca do fato danoso, nos termos dispostos na regra do artigo 189 do CC, restara patente a ocorrência da prescrição. Frisara, ademais, que a emenda apresentada aos autos ampliara indevidamente o valor da execução, fixado em R$ 1.486.700,93 (um milhão, quatrocentos e oitenta e seis mil e setecentos reais e noventa e três centavos), correspondente às multas pela emissão de habite-se para os empreendimentos Dolce Vitta (Carta no 06/2014) e Dueto (Carta no 07/2014), para o valor de R$ 2.604.681,68 (dois milhões, seiscentos e quatro mil, seiscentos e oitenta e um reais e sessenta e oito centavos), decorrente da inclusão das multas pela emissão de habite-se para os empreendimentos Maestri (em 22/10/2012), Olympique (em 07/02/2013), Essencial (em 26/06/2013), Jardins Life (em 19/07/2013), SQA (em 23/08/2013) e Isla (em 19/09/2013). Pontuara que a aludida emenda não fora acompanhada de prova do respectivo descumprimento, não tendo sido juntadas aos autos as referidas cartas de habite-se, o que obsta a eventual aplicação da multa pretendida, incidindo-se, destarte, em excesso de execução, nos termos do artigo 525, §1o, inciso V, do CPC, pois o valor pretendido ultrapassa o fixado na decisão exequenda, inviabilizando, ainda, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Por fim, reprisara o pedido de redução das astreintes, para o patamar original de R$ 100.000,00 (cem mil reais), asseverando que, nos termos do Tema 706/STJ, “A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada” (REsp 1333988/SP). O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pelo Distrito Federal em face da decisão, integrada pelo provimento que desprovera os embargos de declaração que interpusera, que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Ministério Público do Distrito Federal e Territórios -, rejeitara a impugnação que formulara, almejando: (i) o reconhecimento da prescrição da obrigação relativa à multa por descumprimento de obrigação de não fazer – emissão de carta de habite-se referente a empreendimentos localizados ao longo da Avenida Central do Guará II e nas Áreas Especiais 2 e 4, do Guará II, enquanto não executadas as medidas assumidas como inerentes à prevenção, recuperação, mitigação e compensação previstas no EIV – deduzida pelo Parquet; (ii) a rejeição do aditamento da execução em razão das multas aplicadas pela emissão de habite-se para os empreendimentos Dolce Vitta (Carta no 06/2014) e Dueto (Carta no 07/2014); e, subsidiariamente, (iii) a redução do valor da multa cobrada para o patamar original de R$100.000,00 (cem mil reais), diante do cumprimento parcial e do esforço administrativo para alinhar as medidas compromissórias. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que inexistiria, no caso, a fluência do prazo prescricional da obrigação relativa à multa cominatória, ante a ausência de inércia processual do agravado e a ocorrência de citação válida que a interrompera. Asseverara, outrossim, que o aditamento havido, decorrera da necessidade de adequação da execução aos contornos do título executivo, tendo ocorrido de modo válido e necessário para o afastamento da hipótese de nulidade, porquanto os interesses jurídicos e direitos defendidos pelo Parquet são indisponíveis, não sendo válida eventual renúncia expressa ou tácita. Por fim, acentuara que as astreintes fixadas não foram suficientes a estimular o cumprimento da obrigação principal, o que impediria a sua redução, ensejando, ao contrário, a sua majoração. De sua parte, almeja o agravante o sobrestamento do decidido originariamente, e, ao final, a reforma da decisão arrostada para que seja alforriado da sanção pecuniária que lhe fora imposta, diante da prescrição e/ou do excesso de execução relativo a cobrança das multas pela emissão de habite-se para os empreendimentos Maestri (em 22/10/2012), Olympique (em 07/02/2013), Essencial (em 26/06/2013), Jardins Life (em 19/07/2013), SQA (em 23/08/2013) e Isla (em 19/09/2013), reprisando, subsidiariamente, a mitigação do o valor das astreintes, diante das medidas executivas que já adotara. De conformidade com o alinhavado, a matéria controversa que faz o objeto deste agravo cinge-se à aferição, inicial, da existência de prescrição quanto às astreintes cobradas, a existência de excesso de execução quanto ao aditamento havido, e, na sequência, se a multa firmada para a hipótese de resistência afigura-se consoante o havido, deve ser extinta ou comporta modulação. Assim pontuadas a matéria controversa e a argumentação alinhavada pelo agravante, passo a apreciar a pretensão antecipatória que deduzira. Do cotejo dos autos da ação subjacente afere-se que o agravado manejara ação civil pública, com pedido liminar, em face do agravante e outras litisconsortes, almejando a anulação do Termo de Compromisso 02/2008, firmado pelo ente distrital com empresas de construção civil, instrumento que estabelecera obrigações relativas à realização de projetos e obras nas quadras internas situadas ao longo da Avenida Central do Guará II e nas Áreas Especiais 2 e 4, do Guará II, e a cominação ao agravante da obrigação de se abster da concessão de novos alvarás de construção e cartas de habite-se na área individualizada. A pretensão liminar fora deferida em 05/07/2012, oportunidade em que o Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal determinara “a suspensão dos efeitos do Termo de Compromisso no 02/2008, firmado entre os Reqdos”, determinando “ao Distrito Federal que se abstenha de expedir novos alvarás de construção, licenças ou cartas de habite-se que tenham por base os atalhos ou procedimentos estabelecidos no instrumento referido, até nova decisão do juízo ou até o julgamento do mérito, sob pena de incorrer em multa processual no valor de R$100.000,00 (cem mil reais) por ato consumado em desconformidade com a presente determinação, sem prejuízo da responsabilidade civil pessoal e concorrente do agente público infrator, nas esferas da lei penal, civil e administrativa”[1]. O agravante restara intimado dessa resolução, na pessoa do Procurador-Geral do Distrito Federal, em 12/07/2012[2] Cumprido o itinerário procedimental, sobreviera, em 15/03/2013, provimento sentencial, que acolhera parcialmente a pretensão, majorando, inclusive, a multa fixada, conforme se depreende do dispositivo do julgado que resolvera originalmente a lide, verbis[3]: “(...) DIANTE DO EXPOSTO, rejeito as questões preliminares arguidas pela requerida e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida com a inicial, para condenar o Distrito Federal a abster-se de emitir carta de habite-se ou licença de funcionamento para os empreendimentos licenciados com base no TC-GDF 02/2008, localizados ao longo da Avenida Central do Guará II e nas Áreas Especiais 2 e 4, do Guará II, todas na Região Administrativa do Guará/RA-X, Distrito Federal, levantados no interesse das demais rés, enquanto não se der a execução das medidas assumidas como compromisso inerentes à prevenção, recuperação, mitigação e compensação previstas no EIV, a serem executadas pelos empreendedores-requeridos, sob pena de incorrer em multa processual no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) por ato consumado e desconformidade com a presente determinação. Assim, resolvo o processo, nos termos do art. 269, inciso I do CPC. (...)” Essa resolução fora mantida hígida pelo acórdão que, por maioria, examinando os recursos interpostos pelas partes, não conhecera do apelo interposto pela ré Paulo Octávio Investimentos Imobiliários Ltda. e negara provimento às apelações manejadas pelos demais réus[4]. Aludido provimento transitara em julgado em 24/11/2020[5], defronte a inadmissão dos recursos especiais[6] e desprovimento do recurso extraordinário[7] interposto. Retornando os autos ao Juízo de origem, o Ministério Público deflagrara cumprimento de sentença, postulando a intimação do Distrito Federal para prestar informações atualizadas acerca da efetivação das medidas determinadas pelo título judicial[8]. Após manifestação do ente distrital, defendera o órgão ministerial a incidência da multa prevista na sentença exequenda, ao argumento de que, contrariando o disposto no provimento sentencial, expedira, nos dias 26 e 28 do mês de fevereiro de 2014, respectivamente, cartas de habite-se pertinentes aos empreendimentos Dolce Vitta e Duetto[9]. Instado a se manifestar sobre o deduzido pelo ora agravado, o Distrito Federal acorrera aos fólios, sustentando o descabimento da cobrança de multa e do prosseguimento do executivo, ao argumento de que a fase de conhecimento da ação civil pública somente encerrara seu trâmite em 18/05/2020, quando o último incidente processual restara apreciado, ensejando que a expedição de cartas de habite-se no ano de 2014 não acarretaria a incidência da penalidade, pois efetivada quando a sentença ainda não restava alcançada pela coisa julgada. Aduzira que, ainda que cabível, compete ao juiz aferir a subsistência dos motivos que ensejaram sua aplicação, de molde a proceder à sua modificação ou supressão, pontuando que, na espécie, a sanção restaria deslegitimada, pois as partes teriam adotado medidas compromissórias suficientes para corrigir as ilegalidades apontadas na ação[10]. Em seguida, o Parquet reprisara a pretensão de execução da multa, que, segundo apontara, alcançara em julho de 2023 o valor de R$1.486.700,93 (um milhão, quatrocentos e oitenta e seis mil e setecentos reais e noventa e três centavos)[11], havendo o Distrito Federal aviado nova manifestação, na qual afirmara o desacerto da conta apresentada pelo órgão ministerial, arguindo que não restara constituído em mora e, outrossim, que os juros de mora incidentes sobre o crédito exequendo deveriam observar o previsto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97[12]. Adviera, então, decisão proferida nos seguintes termos, litteris[13]: “(...) Com o mais elevado respeito para com entendimento contrário, os juros de mora não têm a mesma natureza jurídica das astreintes. Os juros de mora, também chamados de "juros legais", por estarem previstos no Código Civil, são sanção de direito material para o devedor que não cumpre a obrigação no tempo devido. As astreintes, também chamadas de multa cominatória, são meio de apoio ao cumprimento de obrigação cominada judicialmente, e têm por fundamento a política judiciária de exigência de respeito à dignidade da Justiça. Embora uma e outra incidência representem sanção contra o calote, têm fundamentos jurídicos distintos, o que afasta a consideração de que sua cobrança concomitante represente bis in eadem. Suprimir a possibilidade da incidência dos juros de mora sobre as astreintes equivale a fomentar a contempt of court, tornando atraente para o devedor da obrigação judicial prolongar o calote ao máximo. Também não é verdade que o devedor não esteja constituído em mora, posto que tal efeito consolidou-se não apenas como efeito típico da citação, como também da intimação específica para o cumprimento da obrigação judicial que, diga-se, o executado insiste em desrespeitar, malgrado o decurso de mais de uma década de tramitação processual. A propósito da longa tramitação marcada pela resistência injusta do executado em cumprir a cominação judicial desnuda que o pedido de redução das astreintes soa inteiramente despropositado, posto que os fatos em questão denotam, a rigor, a necessidade de exasperação da multa, que vem se revelando notoriamente insuficiente para persuadir o devedor a respeitar a decisão judicial. A arguição de que a conta não observou a incidência do art. 1o-F da Lei 9494/97 não está respaldada em memória discriminada dos cálculos de impugnação. A aplicação da remuneração e juros da poupança corresponde exatamente à correção monetária e incidência de juros de 1% ao mês, como fez a parte exequente, não tendo a executada demonstrado matematicamente o erro no cálculo, o qual, por isso mesmo, deve ser reputado como correto. Em face do exposto, rejeito a impugnação, para definir, como valor da execução das astreintes, a quantia de R$ 1.486.700,93, em padrão correspondente ao mês de janeiro de 2024. Os valores acima referidos deverão ser corrigidos monetariamente e sofrer a incidência de juros de mora até o efetivo adimplemento. Com a preclusão desta decisão, expeça-se o precatório. Publique-se; ciência ao Ministério Público. (...)” Desprovidos os embargos de declaração opostos[14] e interposto o competente agravo de instrumento pelo ora agravante, fora-lhe dado parcial provimento apenas para, reformando em parte a decisão arrostada, determinar a confecção de novos cálculos de liquidação do débito exequendo, excluindo-se a incidência de juros de mora sobre as astreintes[15], consoante observa-se do aresto a seguir ementado, verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. ASTREINTES FIXADAS EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA E RATIFICADA PELA SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ABSTENÇÃO DE EMISSÃO DE CARTAS DE HABITE-SE ANTES DE DEMONSTRADA A CONSECUÇÃO DAS MEDIDAS ASSUMIDAS COMO COMPROMISSO INERENTES À PREVENÇÃO, RECUPERAÇÃO, MITIGAÇÃO E COMPENSAÇÃO PREVISTAS EM ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA. DIREITO DA COLETIVIDADE. SALVAGUARDA. ADMINISTRAÇÃO. INCURSÃO NA CONDUTA NEGATIVA DISPOSTA. DESCUMPRIMENTO. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS ASTREINTES. EXEQUIBILIDADE. CONDIÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DO PROVIMENTO QUE AS ARBITRARA. EXIGIBILIDADE. TERMO INICIAL. DATA DE CIÊNCIA DE FIXAÇÃO DA MULTA. CUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO. INEXISTÊNCIA. MODULAÇÃO. INVIABILIDADE. AGREGAÇÃO DE JUROS DE MORA SOBRE O MONTANTE PERTINENTE À SANÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. VEDAÇÃO. COIBIÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. ACESSÓRIOS DE NATUREZA IDÊNTICA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A astreinte consubstancia instrumento destinado a assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente, devendo, como forma de serem resguardadas sua origem e destinação, ser mensuradas em importe apto a implicar efeito passível de ser sentido pelo obrigado, pois volvidas precipuamente à materialização da autoridade assegurada à obrigação retratada em título revestido de exigibilidade, e não à apenação pura e simples do obrigado ou ao fomento de incremento patrimonial indevido ao credor. 2. Fixada a sanção como forma de prevenir o descumprimento da obrigação cominada, incursionando o obrigado na conduta negativa cuja abstenção lhe fora cominada e da qual possuía plena ciência desde o momento em que arbitrada no ambiente de tutela provisória de urgência, posteriormente confirmada por sentença, imperativa a incidência e realização da expressão pecuniária da sanção pecuniária, a qual, conquanto somente exequível a partir do trânsito em julgado, ressoa exigível desde o momento em que cientificada a parte da obrigação negativa cominada e da sujeição à pena para a hipótese de recalcitrância. 3. Defronte a gênese do direito tutelado pelo provimento que arbitra astreinte visando salvaguardar os direitos da coletividade, fixando-a como forma de prevenir impactos de considerável expressão ao meio ambiente urbano e resguardar a observância da regulamentação legal afeta ao planejamento urbanístico, não sobeja possível desconsiderá-la quando positivada a incursão, sem justificativa hábil a respaldá-la, no comportamento que se buscava evitar, tampouco subsistindo lastro à sua minoração se não caracterizada qualquer das hipóteses previstas no artigo 537, §1o do estatuto processual. 4. A astreinte assume, na execução de obrigação de fazer ou não fazer, a mesma função dos juros de mora na obrigação de pagar quantia certa, pois também revestida do condão de, instando o obrigado a realizar a obrigação, sancioná-lo para a hipótese de resistência ou renitência e conferir uma compensação ao credor decorrente da delonga na obtenção da prestação que lhe é devida, tornando inviável que, a despeito de qualificada a incursão do obrigado no comportamento negativo que se buscava evitar, ainda que sujeitado a sanção pecuniária, o importe correlato seja agregado de juros de mora, pois encerraria fonte de locupletamento desguarnecido de origem lícita por implicar sua contemplação com dupla prestação pecuniária de natureza sancionatória/compensatória – juros sobre multa. 5. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.” (Acórdão 1948426, 0724160-42.2024.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 13/01/2025.) Nesse contexto, o ora agravado, para conformar a execução aos termos da decisão acima, apresentara pedido de ampliação do objeto do cumprimento de sentença, aduzindo que a aludida decisão se atentara para o fato de que o agravante já estava sujeito a multa processual desde o deferimento da liminar. Ressaltara que, na vigência da liminar, entre 05/07/2012 e 15/03/2013, o agravante emitira duas cartas de habite-se, pertinentes aos empreendimentos Maestri (em 22/10/2012) e Olympique (em 07/02/2013). Outrossim, após a publicação do acórdão confirmatório da sentença, frisara ter o agravante emitido mais quatro cartas de habite-se, relativas aos empreendimentos Essencial (em 26/06/2013), Jardins Life (em 19/07/2013), SQA (em 23/08/2013) e Isla (em 19/09/2013), mesmo proibido de expedir os novos atos de licenciamento enquanto não fossem concluídas as medidas decorrentes do EIV[16]. Destarte, pugnara o agravado pela intimação do agravante para que efetuasse pagamento no valor de R$2.604.681,68 (dois milhões, seiscentos e quatro mil, seiscentos e oitenta e um reais e sessenta e oito centavos), atualizado até setembro/2024, ou, subsidiariamente, caso impugnada a ampliação do objeto da execução, que realize o pagamento de R$723.438,38 (setecentos e vinte e três mil, quatrocentos e trinta e oito reais e trinta e oito centavos). Confrontando com aludida formulação, o ora agravante apresentara impugnação, arguindo, preliminarmente, a implementação, no caso, do prazo prescricional quinquenal para a cobrança das astreintes contra a fazenda pública, porquanto já ultrapassados mais de 12 (doze) anos das emissões das respectivas cartas de habite-se, ocorridas de 2012 a 2014, nos termos do art. 537, §4o, do CPC. Quanto ao aditamento havido, asseverara que, de acordo com o princípio da estabilização da demanda, regulado no artigo 329, inciso II, do CPC, após a citação, não é mais possível o aditamento da petição inicial sem o consentimento expresso do réu, raciocínio aplicável igualmente ao presente processo de cumprimento, conforme o artigo 513 do CPC, que já avançara até o julgamento da impugnação apresentada, não sendo cabível retornar-se ao início, quando já discutira de forma exauriente o valor originário da dívida. Outrossim, defendera o ente federado a existência, no caso, de excesso de execução, diante da modificação do valor cobrado para R$ 2.604.681,68 (dois milhões, seiscentos e quatro mil, seiscentos e oitenta e um reais e sessenta e oito centavos), sem a demonstração do descumprimento de decisão judicial quanto aos empreendimentos apontados, pois deixara de apresentar as respectivas cartas de habite-se. Reprisara, alfim, a minoração do valor das astreintes, que deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser revisto a qualquer momento (art. 537, § 1o, do CPC), com o seu redimensionamento, no caso, para o patamar original de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Sobreviera, então, a decisão ora agravada, integrada pelo provimento que desprovera os embargos de declaração veiculados pelo agravante[17], que assim decidira a impugnação apresentada, in litteris: “A fluência do prazo prescricional da obrigação relativa à multa cominatória exigiria a inércia processual da parte exequente, o que jamais ocorreu. Vigora, no caso, a regra de que a citação válida interrompe a prescrição, e tal efeito perdura ante a ininterrupta atividade processual pela parte exequente. O aditamento, no caso dos autos, ocorreu pela necessidade de adequação da execução aos contornos do título executivo. Portanto, o alegado aditamento ocorreu de modo válido e até mesmo necessário para o afastamento da hipótese de nulidade. Acrescente-se a consideração de que os interesses jurídicos perseguidos pelo Ministério Público são inerentemente indisponíveis, não sendo válida eventual renúncia expressa ou tácita. A situação dos autos indica que, a rigor, as astreintes fixadas não foram suficientes a estimular o cumprimento da obrigação principal. Logo, não seria o caso de reduzi-las, mas, ao contrário, de majorá-las, posto que o escopo para o qual foram previstas em lei não está sendo alcançado. Em face do exposto, julgo improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença. Ao exequente, para que apresente novos cálculos, observando-se os termos do v. acórdão de id 229786752.[18]” Reprisados os fatos processuais, inicialmente deve ser apreciada a alegada prejudicial de mérito. Conforme pontuado, a prejudicial de mérito arguida pelo agravante fora suscitada ao argumento de que a pretensão formulada em aditamento ao cumprimento de sentença já estaria fulminada pela prescrição, tendo em vista que o alegado descumprimento da obrigação de não fazer, decorrente da emissão de cartas de habite-se para os empreendimentos apontados, teria ocorrido de 2012 a 2014, e o pedido de cumprimento de sentença ocorrera apenas em 29/07/2021, ao passo que seu aditamento perfizera-se em 20/09/2024, ou seja, respectivamente mais de 9 (nove) e 12 (doze) anos após os descumprimentos apontados. Asseverara que, destarte, já teria transcorrido o prazo prescricional quinquenal respectivo (Decreto 20.910/1932). Consubstancia verdadeiro truísmo que a prescrição emergira da necessidade de ser conferida estabilidade às relações obrigacionais como forma de ser resguardada a paz social, prevenindo-se que situações já serenadas ou resolvidas pelo tempo viessem a ser reprisadas por um dos seus protagonistas. Diante da sua origem e destinação, o fluxo da prescrição tem como pressuposto a inércia do titular do direito, que, deixando de exercitá-lo, enseja a atuação do tempo sobre a pretensão que o assistia, resultando na sua extinção se não exercitada dentro dos prazos assinalados pelo legislador de acordo com a natureza que ostenta (CC, art. 189). No caso, impassível de questionamento o manifesto interesse e empenho do agravado em perseguir o direito que reputa deter, tendo, inclusive, adotado todas as providências que lhes estavam afetas, notadamente porque a gênese da prescrição é justamente prevenir que o inerte seja beneficiado com sua leniência e retarde a estabilização das relações sociais e obrigacionais, o que não se verifica na espécie. Sob essa moldura, sobeja patenteado, no caso, que, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/1932, o prazo aplicável é o quinquenal porquanto se trará de cobrança de valores devidos pela Fazenda Pública. Contudo, em se tratando o caso de cumprimento de sentença, decorrente da ação civil pública manejada em desfavor do agravante, somente após o trânsito em julgado da sentença exarada em de 2013, e transitada em julgado em 18/05/2020[19], voltara a correr o prazo prescricional quinquenal. Com efeito, manejada a ação civil pública em desfavor do agravante ainda em 02/07/2012[20], com a efetivação da citação do agravante[21], essa tivera o condão de interromper o lapso prescricional, retroagindo à data da propositura da ação (art. 219, §1°, CPC/73; e art. 240, §1o, do NCPC). O que deflui do aduzido é que, intentado pelo agravado o presente cumprimento de sentença, em 29/07/2021[22] com o objetivo de perseguir a percepção das parcelas que restaram materializadas da sentença condenatória, o prazo prescricional quinquenal, iniciado quando da data de trânsito em julgado da sentença de mérito, 18/05/2020, não se implementara e restara interrompido na data da citação do agravado. Interrompido o prazo, isso é literal, somente recomeçará a fluir com a prática do último ato processual no processo em que fora interrompida, consoante o amalgamado no artigo 240 do CPC e nos artigos 202, incisos I e IV e parágrafo único, e 203, do CC/2002, o que somente se verificara com aludido trânsito em julgado. Destarte, sob essa ótica, no momento do aviamento da vertente pretensão e do aditamento pleiteado ainda não havia se implementado o prazo prescricional quinquenal, à medida em que, aperfeiçoado o trânsito em julgado da sentença exequenda em 18/05/2020, a vertente pretensão executiva fora aviada em 29/07/2021, porquanto beneficiado o exequente com as regras normativas que orientam o instituto interruptivo da prescrição, obstando que sejam interpretadas em seu desfavor, até porque exercitara o direito de ação, na defesa do interesse público, que lhe é resguardado, quanto ainda sobejava hígido. Conforme visto, a interpretação sistemática dos dispositivos legais permite que sejam levados em consideração os efeitos pretéritos da citação válida efetivada na ação formulada anteriormente, que retroagiram à data da propositura da ação e interromperam o fluxo prescricional. Nesse contexto, como o prazo prescricional da execução, nos termos do Decreto no 20.910/32 e da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, é de 5 (cinco) anos, ainda que se repute como reduzido pela metade o prazo prescricional após ter sido interrompido, consoante o disposto no artigo 3o do Decreto-lei no 4.597/42, no momento do aviamento da vertente pretensão ainda não havia se implementado. Fica patente, então, que, em tendo transitado em julgado a sentença em 18/05/2020, à data do ajuizamento do cumprimento de sentença, não havia se implementado o prazo prescricional, uma vez que fora anteriormente interrompido pela ação manejada. Desde então, ademais, não houvera paralisação do fluxo processual, mas retardamento decorrente da natureza da prestação e da própria postura do Distrito Federal defronte as obrigações imputadas. Alinhados esses argumentos resta patente que, em tendo o agravado promovido a execução dos valores inicialmente pleiteados, antes do implemento do prazo prescricional, a irresignação que formulara e o trânsito em julgado da sentença apenas em 18/05/2020, obsta o reconhecimento do implemento da prescrição da pretensão executória inicialmente manejada. Contudo, o mesmo raciocínio não se aplica quanto ao aditamento realizado. Consoante o disposto no artigo 3o do Decreto-lei no 4.597/42[23], o prazo prescricional quinquenal interrompido, volta a fluir pela metade - dois anos e seis meses -, ensejando a aferição que, no momento do aviamento do pedido de ampliação do objeto do cumprimento de sentença, em 20/09/2024[24], o prazo prescricional que voltara a fluir pela metade já havia se findado em 18/11/2022, ou seja, quase dois anos antes do aditamento havido. Estabelecidos esses parâmetros, afere-se que a pretensão formulada pela agravante quanto ao ponto está parcialmente estofada de plausibilidade jurídica apta ao acolhimento parcial da pretensão recursal deduzida, denotando que a decisão arrostada deva ser parcialmente suspensa, ao menos, até a análise do recurso pelo colegiado. A par da subsistência de plausibilidade quanto ao implemento do fenômeno, a ampliação objetiva da pretensão executória também não soa consoante o travejamento que guarnece o devido processo legal e está retratado nas regras procedimentais. Aperfeiçoado o título executivo, deve ser executado em compasso com o nele disposto, porquanto a eficácia da coisa julgada é pautada pelo nela disposto, pois encarta a premissa de que emergira da causa posta em juízo e transitara sob as garantias processuais. Assim, em tendo o próprio Ministério Público anunciado que estaria havendo ampliação do objeto em execução, também sob essa ótica a postulação reformatória, ainda que ultrapassada a exceção, sob revestida de plausibilidade. Ainda que a ampliação da formulação executiva não esteva volvida a alcançar pretensão estranha aos contornos do título, mas apenas a amplificar o inadimplemento imputado ao Distrito Federal e a incidência da multa inicialmente fixada, essa postulação não soa conforme o fenômeno da preclusão. Assim é que, ainda que tenha subsistido obrigação compreendida no título ainda não adimplida, mas não inserida na pretensão executiva deflagrada, sua formulação demandaria nova formulação, com todos os passos inerentes à fase executiva, não sendo viável que haja simples incorporação da imputação ao que está em execução, pois atenta essa formulação contra as garantias inerentes ao contraditório e à ampla defesa, aplicáveis também à fase executiva. Assim, ainda que ultrapassado o fenômeno extintivo, o objeto em execução não pode ser incrementado mediante incorporação ao que já está sendo executado e invocado inadimplemento quanto a essa parte. O aduzido no agravo, portanto, soa revestido de plausibilidade também sob essa ótica, pois houvera incremento do objeto em execução e da sanção aplicada ao ente público. De outro lado, consoante já apontado no agravo de instrumento anterior, conquanto, instado a se manifestar para informar o cumprimento das obrigações que lhe ficaram imputadas, e tenha o agravante colacionado aos autos extenso acervo documental, os elementos coligidos cingiram-se a evidenciar a subsistência do Temo de Compromisso no 02/2020, celebrado entre o ente distrital e as pessoas jurídicas HESA 20 – Investimentos Imobiliários Ltda., Disco Incorporadora Imobiliária Ltda. JC Gontijo Guará II Empreendimentos Imobiliários, SPE Guará II – Lotes A/B – Engenharia Ltda., Antares Engenharia Ltda., Direcional Engenharia S/A, Via Engenharia S/A, Victória Construções e Incorporações Ltda., Paulo Octavio Investimentos Imobiliários Ltda. e Condomínio do Edifício Residencial Bella Vista, visando a implementação de medidas mitigadoras de impactos causados pelos empreendimentos localizados na Avenida Central e Áreas Especiais 2 e 4 da Avenida Contorno o Guará II[25]. Aludido documento somente minudenciara as 6 (seis) medidas a serem implementadas, não evidenciando, contudo, sua efetiva implementação e o estágio em que, caso implementadas, encontrar-se-iam. Outrossim, fora aferido que a Subsecretaria de Acompanhamento e Fiscalização da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal informara, em 15/09/2021, que “não há contratos para execução das medidas de prevenção recuperação, mitigação e compensação previstas no EIV (Estudo de Impacto de Vizinhança) relativo à parte da Avenida Central e das Áreas Especiais 2 e 4 da Avenida do Contorno do Guará-DF”[26], tornando inviável o acolhimento da tese de que o agravante estaria empreendendo esforços voltados ao cumprimento das obrigações que lhe restaram imputadas. Qualificado o descumprimento do comando negativo, imperativa a sujeição do ente público à sanção firmada, cuja redução ora se examina. Como consabido, a sanção pecuniária destinada a assegurar o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer – astreinte – é lastreada em única finalidade, que é assegurar a efetivação da determinação judicial mediante a cominação de pena à qual sujeitar-se-á a parte obrigada se não adimplir a obrigação que lhe fora imposta, resguardando ao beneficiário da ordem compensação para a eventualidade de ser alcançado pela renitência no cumprimento do determinado, devendo sua mensuração ser balizada por critérios de razoabilidade, proporcionalidade e equidade. Alinhada a origem etiológica e destinação teleológica das astreintes e cotejando-as com a situação emoldurada nos autos, afere-se que a multa há muito cominada ao agravante coaduna-se, destarte, com aludidos parâmetros, guardando conformação com a natureza e expressão da obrigação cujo adimplemento deve viabilizar. Deve ser ponderado que, na espécie, a multa cominada visara salvaguardar os direitos da coletividade, havendo sido arbitrada pelo Juízo especializado como forma de prevenir impactos de considerável expressão ao meio ambiente sustentável. Outrossim, a aplicação da sanção objetivara resguardar a observância da regulamentação legal afeta ao planejamento urbano da região administrativa do Guará, normatizadora do Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV, içado como instrumento de planejamento e controle do meio ambiente urbano, que, de conformidade com a legislação vigorante, configura pré-requisito para a habilitação de projeto arquitetônico de empreendimento público ou privado previsto na Lei no 6.744/2020. Com efeito, defronte a gênese do direito tutelado pelo provimento que arbitrara as astreintes, não sobeja possível simplesmente desconsiderá-la quando positivada a incursão, sem justificativa hábil a respaldá-la, no comportamento que se buscava evitar. Exatamente sob essa perspectiva é que tampouco ressoa possível, na espécie, a minoração da sanção arbitrada, conforme pretendido pelo agravante mediante aplicação da regra contida no artigo 537, §1o, do estatuto processual[27], pois não caracterizada qualquer das hipóteses previstas no aludido dispositivo. É que, reprise-se, a obrigação cominada possui natureza negativa, ensejando que o obrigado deveria se abster da realização do ato tido por vedado, donde exsurge inviável cogitar-se de cumprimento parcial da obrigação. A análise do inconformismo demonstra, apenas, a presença da plausibilidade do direito evocado pelo agravante e o risco de lesão grave e de difícil reparação, caso sejam levadas a efeito as medidas determinadas pela decisão agravada, no que se refere à ampliação do objeto do cumprimento e os valores acrescidos à execução. Assim, verificados os pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante deve ser concedida em parte, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil ou incerta reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão da prescrição da pretensão de aditamento do cumprimento de sentença seja levada ao Colégio Revisor. Como corolário, revestindo-se o direito cuja tutela é pretendida de parcial plausibilidade e patente a possibilidade de o agravante sofrer danos de difícil reparação se executada a determinação originária da decisão arrostada, a antecipação de tutela que reclamara deve ser parcialmente deferida de forma a serem obstados, por ora, os efeitos da decisão que rejeitara a impugnação formulada pelo agravante, assegurando-se o prosseguimento da pretensão executória apenas quanto aos valores inicialmente pleiteados, observado, ainda, o disposto nas decisões anteriores. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado, mas de forma parcial. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, inciso I, do estatuto processual, agrego ao agravo, de forma parcial, o efeito suspensivo postulado, suspendendo os efeitos da ilustrada decisão agravada na parte em que ratificara o pedido de ampliação do objeto do cumprimento de sentença, podendo o executivo prosseguir quanto à sanção imposta ao Distrito Federal, inicialmente executada, até a resolução desse recurso. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Acudida essa providência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Expirado esse interregno, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 84778816, pp.58/59 (fls. 66/67), Cumprimento de Sentença no 0005212-59.2012.8.07.0018. [2] - ID Num. 84778816, p 73 (fl. 81), Cumprimento de Sentença no 0005212-59.2012.8.07.0018. [3] - ID Num. 84778824 - p. 108 a ID Num. 84778825, p. 12 (fls. 906/918), Cumprimento de Sentença no 0005212-59.2012.8.07.0018. [4] - ID Num. 84778827, p. 72 (fl. 1.238), Cumprimento de Sentença no 0005212-59.2012.8.07.0018. [5] - ID Num. 84806752, p. 66 (fl. 1.956), Cumprimento de Sentença no 0005212-59.2012.8.07.0018. [6] - ID Num. 84806751, pp. 75/76 (fls. 1.830/1.831), Cumprimento de Sentença no 0005212-59.2012.8.07.0018. [7] - ID Num. 84806752, p. 35 (fl. 1.925), Cumprimento de Sentença no 0005212-59.2012.8.07.0018. [8] - ID Num. 98909281 (fls. 1.983/1.986), Cumprimento de Sentença no 0005212-59.2012.8.07.0018. [9] - ID Num. 167577515 (fls. 2.342/2.345), Cumprimento de Sentença no 0005212-59.2012.8.07.0018. [10] - ID Num. 175235833 (fls. 2.449/2.452), Cumprimento de Sentença no 0005212-59.2012.8.07.0018. [11] - ID Num. 184855844 (fls. 2.459/2.466), Cumprimento de Sentença no 0005212-59.2012.8.07.0018. [12] - ID Num. 187195905 (fls. 2.496/2.498), Cumprimento de Sentença no 0005212-59.2012.8.07.0018. [13] - ID Num. 188814870 (fls. 2.499/2.500), Cumprimento de Sentença no 0005212-59.2012.8.07.0018. [14] - ID Num 194299783 (fls. 2.530/2.531), Cumprimento de Sentença no 0005212-59.2012.8.07.0018. [15] - ID Num 229786752 - pp. 2/14 (fls. 2620/2632), Cumprimento de Sentença no 0005212-59.2012.8.07.0018 [16] - ID Num 211872531 (fls. 2.570/2.575), Cumprimento de Sentença no 0005212-59.2012.8.07.0018. [17] - ID Num 237192948 (fl. 2.654), Cumprimento de Sentença no 0005212-59.2012.8.07.0018. [18] - ID Num 230068010 (fl. 2.646), Cumprimento de Sentença no 0005212-59.2012.8.07.0018. [19] - ID Num 84806751 - Pág. 135 (fl. 1.890), Cumprimento de Sentença no 0005212-59.2012.8.07.0018. [20] - ID Num 84778816 - Págs. 7/23 (fls. 15/31), Cumprimento de Sentença no 0005212-59.2012.8.07.0018. [21] - ID Num 84778816 - Pág. 73 (fl. 81), Cumprimento de Sentença no 0005212-59.2012.8.07.0018. [22] - ID Num 98909281 (fls. 1.983/1.986), Cumprimento de Sentença no 0005212-59.2012.8.07.0018. [23] Decreto-Lei no 4.597/1942 - “Art. 3o A prescrição das dívidas, direitos e ações a que se refere o Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932, somente pode ser interrompida uma vez, e recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu, ou do último do processo para a interromper; consumar-se-á a prescrição no curso da lide sempre que a partir do último ato ou termo da mesma, inclusive da sentença nela proferida, embora passada em julgado, decorrer o prazo de dois anos e meio.” [24] - ID Num 98909281 (fls. 1.983/1.986), Cumprimento de Sentença no 0005212-59.2012.8.07.0018. [25] - ID Num. 106760831, pp. 06/16 (fls. 1.999/2.009), Cumprimento de Sentença no 0005212-59.2012.8.07.0018. [26] - ID Num. 106760831, p. 42 (fl. 2.035), Cumprimento de Sentença no 0005212-59.2012.8.07.0018. [27] - “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.”